Tribunal: STF
Processo: AI 115276
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL. ART. 138 DA CF. NÃO
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO SE TIRA, POR IMPLICITA, DA CONTROVERSIA SOBRE OS PRESSUPOSTOS DO
RECURSO ESPECIAL, NO CÓDIGO ELEITORAL, A CONTRARIEDADE AO ART. 138
DA CF, TANTO MAIS QUANTO NÃO FOI ESTE PREQUESTIONADO, O QUE E DE
EXIGIR-SE NOS RECURSOS POR VIA DO ART.139.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.